Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ATO OBSCENO. DESACATO. RESISTÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia.
2. Para a configuração do delito de ameaça, não é necessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do réu, bastando que incuta inegável temor na vítima, o que é realizado, inclusive, de forma mais eficaz, em um quadro de fúria do agente, porquanto apresenta maior intimidação.
3. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado por meio de condutas e palavras intimidou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de a vítima registrar ocorrência policial, cabível a condenação pelo crime de ameaça, descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. Comprovado nos autos que o agente estava praticando sexo em piscina do condomínio, onde há acesso dos moradores, cabível a condenação pela prática do crime de ato obsceno (art. 233 do Código Penal).
5. Comprovado que o réu resistiu à prisão em flagrante e ainda xingou os agentes da força policial, cabível a condenação pela prática dos crimes de resistência e desacato, tipificados no art. 329 e no art. 331, ambos do Código Penal.
6. Recurso conhecido e improvido.